Tribunal: CARF
Processo: 18186.004265/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.004265/2009-68
ACÓRDÃO
2302-004.272 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCO ANTONIO DOS REIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie o caráter confiscatório da multa
aplicada, haveria necessariamente de adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula CARF no 2.
GLOSA DE DESPESA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
É a legislação tributária quem define quais despesas são dedutíveis da base
de cálculo do IRPF.
GLOSA DE PAGAMENTOS EFETUADOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia requer a
comprovação do efetivo pagamento, mediante prova inequívoca de que o
contribuinte assumiu o ônus e de que os valores foram destinados aos
beneficiários da pensão indicados no título judicial ou no acordo
homologado judicialmente. A mera apresentação de declaração do
alimentando não se presta a comprovar, isoladamente, o efetivo
pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.272 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004265/2009-68
2
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 1637.521 da 21a
Turma de Julgamento da DRJ/SP1, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente em parte a impugnação.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever o processo (e-fls. 42-
48):
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ano calendário 2004/exercício
2005, emitida em 20/04/2009, no valor total de R$18.870,69, incluídos multa e jur
os de mora calculados até 30/04/2009, em face da constatação das infrações abai
xo discriminadas (fls. 09/16, conforme numeração de fls. após digitalização dos au
tos).
Dedução indevida de dependentes – R$2.544,00
Lila Sá Moreira de Oliveira, declarada sob códigos 11 e 22, e
que
apresentou
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF em separado.
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial– R$35.400,00
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 12),
“Os documentos apresentados não comprovam que os alegados pagamentos de
pensão alimentícia foram feitos nos termos da sentença judicial homologada no
processo de alimentos 240/93.”
Omissão de Rendimentos do Trabalho com e/ou sem Vínculo Empregatício
- R$480,00 – diferença entre rendimento pago e rendimento declarado, recebido
pelo dependente CPF 149.018.478-30, pagos por Centralparts Comercial Brasileira
EPP, CNPJ 05.505.561/0001-66
- R$500,00 – diferença entre rendimento pago e rendimento declarado, recebidos
pelo contribuinte, pagos por Torplas Componentes Eletrônicos Ltda., CNPJ
48.758.791/0001-40
Compensação indevida de imposto de renda devido na fonte – R$172,00
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.272 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004265/2009-68
3
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02, acompanhada dos documentos
de fls. 03/49, alegando, em síntese, que efetuou o pagamento de pensão alimentí
cia judicial aos filhos Ana Maria e Marcos Borges de Moura Reis, tendo apresenta
do recibo de quitação dos menores, os quais declararam o valor recebido em suas
DIRPF. Junta diversos documentos que também comprovam os valores pagos.
Em julgamento, a DRJ, em razão de o contribuinte deixar de apresentar
qualquer alegação ou documento relativo à glosa de dependentes, omissão de rendimentos do
trabalho e compensação indevida do IRRF, entendeu pela renúncia ao contencioso administrativo,
restringindo o litígio à glosa de dedução de pensão alimentícia judicial. Restou entendido que não
foi provada a regularidade da dedução pleiteada, sendo acrescentado que o conjunto
probatório demonstra contradições e inconsistências. Foi reestabelecida a dedução de R$1.998,00
em face das peculiaridades dos termos do acordo (e-fls. 56-63).
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 73-83)
sustentando, em síntese: a) a dedutibilidade da despesa de natureza alimentar com clube social;
b) da legitimidade do recibo de quitação de pensão alimentícia de fls. 21; c) caráter confiscatório
da multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Contudo, o argumento relativo ao caráter confiscatório da multa não pode ser
conhecido, pois se trata de matéria estranha à competência deste Colegiado, tendo em vista que,
para tanto, estaria o órgão administrativo realizando controle de constitucionalidade, o que é
exclusivo do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2).
Assim, conheço em parte do recurso.

2. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se quanto a dedução indevida de
despesas de pensão alimentícia, especialmente, ao fato de que despesas com clube social não são
dedutíveis, por ausência de previsão legal, e que o Recibo de Quitação de Pensão Alimentícia não
seria documento hábil para comprovação da despesa.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.272 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004265/2009-68
4
Em relação à despesa com clube social - Club Athletico Paulistano, as razões
recursais estão pautadas na alegação de que a sentença judicial estabeleceu que “o pai pagaria
TODAS AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS FILHOS ali discriminadas, ou seja, compreendendo-
se como de natureza eminentemente alimentar não apenas alimentação no sentido estrito
(comida), mas sim o conjunto de necessidades inerentes à sobrevivência e bem-estar pessoal,
educacional e social dos filhos”. Ainda, que “a sentença judicial denomina tal ‘pacote` como
NECESSIDADES ALIMENTARES”, não sendo possível pretender aplicar “qualquer tipo de
interpretação restritiva, em prejuízo do Recorrente, o qual está devidamente amparado por uma
sentença judicial transitada em julgado”.
Ocorre que clube social não é despesa dedutível do imposto de renda. Ainda que a
sentença tenha inserido o clube social no pacote de “Necessidades alimentares” é a legislação
tributária quem define quais despesas são dedutíveis da base de cálculo do IRPF.
Segundo a legislação tributária, ao presente caso, são passíveis de dedução:
*Dependentes (há um limite de valor por dependente); *Educação (dedução de despesas com
ensino formal, como educação infantil, fundamental, médio e superior, com limite anual); *Saúde:
despesas médicas, odontológicos, planos de saúde, exames e internações (não há limite de valor
e a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir elementos
comprobatórios adicionais; *Pensão alimentícia (pagamentos realizados com base em decisão
judicial ou escritura pública).
Desse modo e, por não identificar qualquer problema na decisão da DRJ que possa
ensejar a sua reforma, adoto as suas razões de decidir como fundamento do presente voto (art.
114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
Em face das peculiaridades
dos
termos
do
acordo, no qual não
houve a fixação do quantum a ser pago a título de pensão alimentícia, e em face
dos documentos trazidos aos autos pelo impugnante, cabe analisar se as despesas
comprovadas poderiam ser classificadas como tal.
De plano afasta-se a dedutibilidade das despesas com salários e previdência social
da empregada doméstica, bem como relativas a Club Athletico Paulistano, por
falta de previsão legal. Quanto a despesas com leasing em nome do filho Marcos,
não pode ser considerada com pensão alimentícia.
Destaque-se que o fato de alguns tipos de despesa terem sido arroladas no
acordo judicial não lhe atribui natureza de pensão alimentícia dedutível na forma
da lei.
No tocante a comprovação do pagamento da pensão alimentícia o Recorrente aduz
que “o recibo de fls. 21 possui sim força probatória e reveste-se da veracidade necessária a
suportar a dedutibilidade da despesa com pensão alimentícia a ele inerente, seja pelo fato do
respectivo valor ter sido declarado ao Fisco por seus beneficiários, seja pelo fato de inexistir
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.272 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004265/2009-68
5
norma que exija o pagamento de pensão sob a forma de depósito ou transferência bancária para
se aceitar sua dedutibilidade”.
Assim consta na decisão de piso:
(...)
No que tange à comprovação do efetivo pagamento, a declaração firmada pela
filha Ana Maria Borges de Moura Reis, CPF 248.648.058-10 (fls. 21), em seu nome
de seu irmão, constitui documento particular que, no contorno jurídico, apenas
noticia um fato, mas não prova a efetividade de sua ocorrência e seu
enquadramento nos requisitos legais. Ainda, não constitui documento hábil a
comprovar o pagamento, pois, embora diga respeito as partes envolvidas, não
prova, perante terceiros, o fato declarado. (...)
Considerando tais dispositivos, conclui-se que, quanto à declaração apresentada,
presume-se verdadeira somente em relação àqueles que participaram do ato.
Logo, a declaração constante de documento particular, relativa a determinado
fato, provam tão somente a declaração, não eximindo o interessado do ônus de
comprovar esse fato por meio de prova hábil – no presente caso, comprovantes
de depósito ou transferência bancária. Não se trata, por conseguinte, de que o
documento tenha sido considerado inidôneo, mas sim inábil como prova do
pagamento do valor de pensão alimentícia cuja dedução foi objeto de glosa.
Quanto ao alegado ato de os filhos terem declarado os valores recebidos
tampouco se preta a comprovar a natureza alimentar destes e o efetivo
pagamento. Saliente-se que o documento firmado pela filha Ana Maria Borges de
Moura Reis (fls. 21) indica recebimento de pensão alimentícia no valor de
R$35.400,00 e o contribuinte declarou o pagamento de R$17.700,00 (fls. 54).
Do exame dos autos e dos fundamentos contidos no voto condutor da decisão
recorrida, a pretensão recursal não merece prosperar.
A dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia do IRPF só pode ser
efetuada se decorrente de decisão judicial, nos termos do art. 8o, II, alínea f, da Lei no 9.250/95,
sendo certo que a lei não indica a forma como deverá ocorrer a comprovação deste pagamento:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;
Todavia, a legislação do imposto sobre a renda da pessoa física sujeita à
comprovação ou justificação as deduções declaradas e redutoras da base de cálculo do tributo,
conforme previsto no art. 73 do Decreto no 3.000/99:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.272 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004265/2009-68
6
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Na prerrogativa de defesa do interesse público, a autoridade tributária tem o
poder-dever de exigir documentos comprobatórios do efetivo pagamento da pensão alimentícia e
do desembolso dos valores declarados, demonstrando que o contribuinte assumiu o ônus
econômico do montante que pretende deduzir.
A fim de comprovar o efetivo pagamento da pensão alimentícia, o Recorrente
apresentou o recibo documento firmado pela filha Ana Maria Borges de Moura Reis (fls. 21)
indicando o recebimento de pensão alimentícia no valor de R$35.400,00 enquanto o Recorrente
declarou o pagamento de R$17.700,00 (fls. 54).
Com amparo no art. 29 do Decreto no 70.235/72, que estabelece o princípio da livre
convicção motivada do julgador administrativo, a declaração apresentada não serve como prova
do efetivo pagamento da pensão alimentícia e, assim, não pode ser oposto ao Fisco Federal para
restabelecer a quantia declarada.
A declaração pode ser prova de quitação entre as partes (alimentante e alimentado)
nos termos do art. 320 do Código Civil, mas seu efeito é mitigado perante o Fisco, por este
sujeitar-se a normas de direito público que regem a relação tributária.
Assim, caberia ao recorrente comprovar o efetivo ônus financeiro suportado em
virtude do pagamento da pensão alimentícia, com a apresentação de extratos bancários, de
cheques nominais ou mesmo a prova de saques em data coincidente ou próxima à estabelecida ao
pagamento da pensão alimentícia.
Diante deste cenário, não há como afastar a glosa.

2. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 91
DF CARF MF
Original